Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712575-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA BEZERRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da vai eleita, tendo em vista que as decisões do Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios tem natureza administrativa não desafiando agravo de instrumento. Além de possível intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende o prazo para interposição do recurso. Brasília, DF, 29 de abril de 2021 17:56:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador